Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. HERDEIRO. COMPOSSE. USUFRUTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ESTATUTO DO IDOSO. PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO À PROPRIEDADE. NÃO ABSOLUTO. FUNÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA. AUSÊNCIA. USUCAPIÃO. ART. 198, INCISO I, DO CPC. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
1. O ordenamento jurídico pátrio confere aos idosos os atributos inerentes à sistemática da proteção integral com a finalidade, dentre outras, de impedir a exposição de pessoa anciã à situação de risco (art. 230 da Constituição Federal e Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso).
2. O direito à moradia foi alçado pela Constituição Federal à condição de desdobramento da própria dignidade humana (art. 6o), razão pela qual, em relação ao idoso, deve ser priorizado por sua própria família, em detrimento de qualquer medida em sentido contrário.
3. Paralelo à segurança jurídica do direito de propriedade, é inegável que se encontra a premissa primeira da sua função social, consagrada na Constituição Federal, a provocar, diretamente, interferência em seu caráter de absoluto (art. 5o, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal).
4. Descabe falar-se em julgamento extra petita quando existe matéria constitucional a ser enfrentada em defesa dos direitos e interesses de vulneráveis.
5. Ausente prova da alegação de nulidade do negócio jurídico, mantém-se intacta a propriedade da parte que detém o título aquisitivo devidamente registrado na matrícula do imóvel.
6. Conforme o art. 198, inc. I, do CPC, não corre prescrição em face do absolutamente incapaz, fulminando o requisito temporal para o reconhecimento da usucapião.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados à luz do disposto no art. 85 do CPC.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor e negou-se provimento ao recurso da ré.